Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0728345-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT PACIENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANTÔNIO AUGUSTO NEVES HALLIT em favor de LUCAS CARDOSO BIZERRA, preso preventivamente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0734742-06.2021.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tendo a Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Thaís Araújo Correia, indeferido em audiência pedido de revogação da prisão em questão. O Impetrante argumenta que “o paciente está preso preventivamente há cerca de 11 meses, e vem sofrendo constrangimento, ao passo que o juízo da 5a Vara de Entorpecentes vem mantendo insistentemente a prisão cautelar mediante decisões de caráter genérico sem que haja demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação total da liberdade, tampouco fundamentação idônea quando a (in)aplicabilidade das cautelares alternativas do art. 319 do CPP” (Num. 38659468 - Pág. 4). Narra que, a despeito de o suposto crime ter ocorrido em 02/10/2021 e de a respectiva denúncia ter sido oferecida no mês seguinte (novembro/2021), até o presente momento não foi juntado aos autos o laudo definitivo de exame da substância encontrada em poder do Paciente. Assevera que “o caso em comento não apresenta nenhuma peculiaridade que justifique a demora de quase 1 (um) ano para a confecção de laudo químico definitivo” (Num. 38659468 - Pág. 5 – destacado conforme o original) e destaca que, por duas vezes, a Polícia Civil já foi intimada para apresentar o laudo, deixando transcorrer in albis os prazos assinalados. Invoca o imperativo de razoável duração do processo e sustenta que o excesso de prazo configura constrangimento ilegal. Menciona precedentes judiciais que entende abonarem sua tese. Assevera que “a eventual revogação/relaxamento da preventiva não irá configurar o periculum libertais (...) porque é perfeitamente cabível, caso haja necessidade, a aplicação das medidas cautelares alternativas presentes no art. 319, do CPP, em especial as constantes dos incisos I, II, III, IV, V e IX” (Num. 38659468 - Pág. 10). Acrescenta que está presente o fumus boni iuris, “pois é evidente que a prisão provisória perdura por lapso temporal desproporcional, ou seja, por 291 (duzentos e noventa e um dias)” (Num. 38659468 - Pág. 11), não se podendo atribuir à defesa a responsabilidade pela extensa duração da privação de liberdade. Soma a tal argumento a alegação de que, embora haja outro processo criminal em curso contra o Paciente, não há ainda qualquer condenação definitiva em seu desfavor, o que o qualifica como réu primário. Diz que “o periculum in mora se caracteriza pelo cerceamento de locomoção sofrida pelo paciente, tendo por consequência a coação ilegal da sua liberdade de locomoção” (Num. 38659468 - Pág. 11). Pede “que a presente liminar seja analisada e deferida pelo d. Desembargador plantonista, para que seja expedido alvará se soltura, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ordem final impetrada, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (Num. 38659468 - Pág. 11). No mérito, pede a revogação da prisão preventiva, “sem prejuízo da aplicação das cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP” (Num. 38659468 - Pág. 11). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Como bem observado pela Juíza que atuou na audiência em que proferida a decisão atacada neste Habeas Corpus, ocorrida em 24/08/2022 (Num. 134687173 do Feito originário), a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente fora analisada em 17/08/2022, sem que houvesse, desde então, qualquer mudança em relação ao panorama do caso a justificar o acolhimento do pleito de liberdade. Com efeito, conforme se verifica dos autos na origem, a prorrogação da instrução processual não se deu única e exclusivamente pela ausência do laudo mencionado pelo Impetrante, mas também pela pendência de diligências requeridas pela defesa, como oitivas de testemunhas e pedidos de acesso às gravações internas do local em que apreendida a droga. Em caso similar, este TJDFT assim decidiu: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o regular processamento da persecução penal, o fato de a custódia cautelar do paciente persistir há quase 260 (duzentos e sessenta) dias, não implica, necessariamente, na caracterização de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, uma vez que o atraso na marcha processual se deveu, única e exclusivamente, a não apresentação do Laudo Definitivo de Exame Químico. 2. Tendo a magistrada encerrado a instrução processual, abrindo prazo à Defesa para aditar ou confirmar, com a juntada do Laudo Definitivo, os memoriais já apresentados, verifica-se que os autos estão aparelhados para conclusão para julgamento após o cumprimento do último despacho. 3. Não configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam os motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 915276, 20150020336439HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/1/2016, publicado no DJE: 26/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, ademais, que, no caso concreto, a dinâmica fática narrada nos autos é a de que Paciente foi preso ao hospedar-se em hotel tendo consigo mais de 1,200kg de maconha, e que isso ocorreu menos de trinta dias após ter ele sido posto em liberdade em audiência de custódia realizada em virtude de fato semelhante (relacionado ao tráfico de entorpecentes). Nesse diapasão, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e, por ser o crime que é imputado ao Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. A alegação de primariedade do Acusado não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Como bem assinalado pelo Magistrado que atuou na audiência de custódia referente ao Feito do qual se originam estes autos (Num. 104929520 do Feito originário), as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos fatos pelo Paciente, já que as restrições possíveis não inviabilizariam que uma pessoa que foi presa ao traficar drogas em quarto de hotel agisse de forma semelhante em sua própria casa. Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inaptas para tal finalidade, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador César Loyola, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2022. Des. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial